Tribunal: TJDFT
Processo: 0722894-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722894-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE SOARES SANTOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por ELIENE SOARES DOS SANTOS, contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado em sede de agravo de instrumento (n. 0701240-67.2021.8.07.0004), interposto em desfavor de SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME. Em suas razões recursais, a embargante alega erro material. Sustenta que o recurso original (agravo de instrumento) tratava da penhora de valores já existentes em conta bancária, de origem salarial, no valor de R$ 816,71. No entanto, a decisão impugnada entendeu equivocadamente que se tratava de penhora sobre salário futuro, fixando indevidamente um percentual de 10% sobre os rendimentos da agravante. Solicita que seja reconhecido o erro material, esclarecendo que o objeto do agravo se refere exclusivamente à penhora de valores já depositados em conta corrente, e não à penhora de salário futuro (ID 73634930). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. O erro material é aquele que decorre de falha meramente formal ou de digitação, perceptível de plano, e que não demanda reexame do mérito da decisão. Conforme leciona a doutrina e a jurisprudência consolidada, o erro material pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;” Assiste razão à embargante. No caso dos autos, verifica-se que, de fato, houve erro na parte dispositiva do decisum, o que configura erro material passível de correção, sem que isso implique rediscussão do conteúdo decisório. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o erro material apontado e, com efeitos modificativos, defiro o pedido efeito suspensivo, apenas para determinar a penhora sobre 10% dos valores outrora bloqueados, até decisão final do colegiado. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator